Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004786-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com os depósitos judiciais de ID: 41047677 e 40883714 (ID: 41600155). Ante o exposto, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIO DA EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do CPC (ID: 38565160). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. No mais, aguarde-se o pagamento do requisitório de ID: 41157604. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador